Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-22.2025.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DÍVIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a cessação dos descontos em conta corrente relativos a contrato de mútuo bancário, diante do pedido de cancelamento da autorização formulado pelo consumidor. Consta nos autos protocolo junto à Ouvidoria-Bacen, e-mails trocados entre as partes e documentos comprobatórios do requerimento de revogação da autorização, negado pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação, pelo consumidor, da autorização de débito em conta corrente em contratos de empréstimo bancário; (ii) estabelecer se, diante do cancelamento da autorização, subsiste a licitude da manutenção dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, vedada a realização de descontos posteriores à solicitação sem anuência do cliente.
4. O STJ, no AgInt no REsp 1.500.846/DF, consolidou que a revogação da autorização de débito em conta corrente é possível e produz efeitos a partir da data indicada pelo correntista ou, na ausência desta, do recebimento do pedido pela instituição financeira.
5. Sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o STJ fixou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento.
6. A revogação da autorização não implica novação contratual nem exonera o devedor, que permanece responsável pelo pagamento da dívida por outros meios, resguardado ao credor o uso das vias de cobrança cabíveis.
7. A possibilidade de cancelamento não viola o pacta sunt servanda, nem importa em recebimento de prestação diversa (CC, arts. 313 e 314), configurando prerrogativa legítima de gestão patrimonial do consumidor.
8. Comprovada a solicitação expressa de revogação, não cabe à instituição financeira manter unilateralmente os descontos em conta corrente.
9. A multa cominatória fixada em primeiro grau é medida adequada para garantir a efetividade da obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente relativa a contrato de empréstimo bancário.
2. A instituição financeira deve cessar os descontos a partir da solicitação de cancelamento, não subsistindo a licitude da manutenção dos débitos após a revogação.
3. O cancelamento da autorização não extingue a dívida, que permanece exigível por outros meios legais de cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009, art. 3o, § 2o (com redação da Resolução no 4.480/2016).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP (Tema Repetitivo 1.085), j. 30.06.2023; TJDFT, Apelação no 0735061-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.